Tribunal: CARF
Processo: 10580.723936/2020-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723936/2020-34
RESOLUÇÃO
2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BRASKEM S.A.
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidadede votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício em face da decisão da 32a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, consubstanciada no Acórdão
no 108-039.986 (fls. 37.874/37.964), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo parcialmente
o crédito tributário em litígio e excluindo a responsabilidade solidária atribuída aos diretores.
Tendo em vista que o valor exonerado do crédito tributário era superior ao imite de
alçada vigente à época do julgamento, houve Recurso de Ofício.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os fatos
ocorridos até a decisão de primeira instância.
Fl. 38451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
2
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
relativo ao período de 01/2016 a 07/2018 (inclusive 13o), compreendendo
a contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente
de exposição dos segurados empregados da BRASKEM S. A., aos agentes
nocivos benzeno e demais agentes cancerígenos previstos na LINACH,
associado com outros e ao agente físico RUÍDO, conforme consta do
Relatório fiscal, fls. 36.051/36.076.
Segundo consta, verificou-se a concessão pelo Instituto Nacional do Seguro
Social/INSS de alguns benefícios previdenciários de aposentadoria especial
a trabalhadores que mantiveram vínculo empregatício com a BRASKEM,
sem que na GFIP da fiscalizada, constasse qualquer empregado como
exposto a agentes nocivos.
O fato gerador que motivou a concessão pelo INSS do benefício de
aposentadoria especial foi a exposição do empregado ao agente químico
cancerígeno Benzeno, bem como ao agente físico Ruído superior ao nível
de pressão sonora de 85 dB(A), ou seja, acima do limite de tolerância.
A ação fiscal objetivou exclusivamente a verificação da exposição
ocupacional habitual e permanente aos agentes BENZENO com ou sem
associação de agentes e RUÍDO.
Passa a fiscalização a descrever o agente nocivo benzeno, seus efeitos
carcinogênicos, a impossibilidade de estabelecer limites seguros de
exposição a esta substância, sua inclusão como "Substâncias Cancerígenas”
no Anexo 13 da Norma Regulamentadora/NR 15, pela Portaria SSST no 03,
de 10/03/1994 e a inexistência de limite de tolerância para o benzeno.
Segue descrevendo os fundamentos legais da contribuição do Adicional do
GILRAT, a previsão legal do benefício da aposentadoria especial e seu
custeio, destacando o artigo 57, §§ 6o e 7o, e artigo 58, ambos da Lei no
8.213/91, o Anexo V do Regulamento da Previdência Social/RPS que
classificou os agentes benzeno e ruído como agentes nocivos; o anexo 13-A
da NR 15, da Portaria MTE n° 3.214/78, que estabelece que não há limites
de tolerância para o Benzeno; a Portaria SSST no 03, de 10/03/1994 que
incluiu o Benzeno no item de "Substâncias Cancerígenas"; o § 2o do artigo
64 e § 2o do artigo 68 do Regulamento da Previdência Social/RPS aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, com as alterações do Decreto no 8.123/2013,
que estabeleceu os critérios de avaliação da exposição a agentes nocivos; a
Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 07/10/2014, que publicou a
Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH) incluindo
o benzeno no Grupo I como agente carcinogênico para humanos (LINACH).
Fl. 38452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
3
Conclui que o benzeno é um agente nocivo cuja simples presença no
ambiente de trabalho leva à presunção de exposição, não importando a
sua concentração nesse ambiente. Destaca estudos da FUNDACENTRO a
respeito.
Salienta que o INSS concede aposentadoria especial ao trabalhador
exposto ao benzeno por meio de análise qualitativa, conforme dispõe seu
Manual de Aposentadoria Especial (pg. 47) e que a utilização de EPC
(Equipamento de Proteção Coletiva) e/ou EPI (Equipamento de Proteção
Individual), ainda que eficazes, não descaracterizam o período como
especial, conforme § 4o do art. 68 do RPS.
Transcreve o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 18 de setembro
de 2019 (DOU 23/09/2019) que dispõe sobre a contribuição adicional para
o custeio da aposentadoria especial de que trata o art. 292 da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009.
Destaca que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais/TNU ratificou o entendimento de que a apuração da nocividade
dos agentes constantes dos Anexos 6, 13, 13-A (Benzeno) e 14 da NR 15
deve ser avaliada qualitativamente, ou seja, independentemente de
quaisquer limites de tolerância.
Transcreve trecho da Solução de Consulta DISIT/SRRF07 no 40, de 29 de
maio de 2009 (DOU de 10 de junho de 2009), sobre a nocividade
presumida do benzeno e a obrigatoriedade de recolhimento da
contribuição adicional. Colaciona jurisprudência afirmando o direito à
aposentadoria pelo critério qualitativo.
Descreve o conceito de trabalho permanente expresso no art. 65 do
Regulamento da Previdência Social/RPS que transcreve, e ainda no art. 57,
§ 3o, da Lei no 8.213/91. Colaciona jurisprudência sobre conceito de
trabalho permanente (Processo no 5000037-11.2011.404.7112/RS, da 5a
Turma do TRF 4a Região e AC 0014586-10.2016.4.04.9999, TRF 4a).
Cita o parágrafo único do art. 284 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77,
de 21 de janeiro de 2015, que dispõe que, em relação aos EPCs
(Equipamento de Proteção Coletiva) e/ou EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual), a sua utilização não é suficiente para elidir a exposição a
agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos.
Conclui que incide o adicional do GILRAT sobre a remuneração de
empregado que desempenha trabalho, não ocasional, em ambiente de
trabalho onde há presença do Benzeno, em qualquer concentração ou
Fl. 38453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
4
quantidade, pois não há que se falar em limite de tolerância e nem eficácia
de EPI/EPC.
Descreve a evolução da legislação brasileira sobre o agente nocivo benzeno
com base em trabalho da Fundacentro, destacando os normativos da
legislação trabalhista relativa ao agente Benzeno e explicitando conceitos a
respeito: benzeno, benzenismo, toxicidade e efeitos crônicos, Grupo
Homogêneo de Exposição/GHE, Valor de Referência Tecnológico/VRT.
Passa a descrever o procedimento fiscal iniciado com o Termo de Início de
Procedimento FISCAL/TIPF, cuja ciência se deu em 02/10/2019, com a
solicitação dos seguintes documentos:
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais/PPRA; Laudo Técnico de
Condições
Ambientais
de
Trabalho/LTCAT;
Perfil
Profissiográfico
Previdenciário/PPP; Planilha de empregados em que a empresa resume as
informações de exposição aos agentes cancerígenos, como Benzeno e
Butadieno e ainda Ruído.
Da análise dos documentos apresentados, a fiscalização constatou que o
agente nocivo cancerígeno Benzeno foi inventariado/catalogado como
existente no ambiente de trabalho da empresa e que houve medição do
agente físico Ruído superior a 85 dB(A), ou seja, acima do limite de
tolerância para alguns trabalhadores.
A partir do PPRA a fiscalização iniciou a identificação dos agentes nocivos
presentes no ambiente de trabalho, analisando posteriormente o LTCAT e
os PPP, esclarecendo que referido documento, PPP, a partir 01/2004 é o
único documento exigido para requerimento de aposentadoria especial
juntamente com a CTPS (inciso IV, do art. 258 da IN 77/2015).
Os PPPs apresentados pela BRASKEM registram que alguns empregados
foram submetidos a níveis de pressão sonora acima do limite de tolerância
- 85 dB(A), e que diversos empregados foram expostos a agentes
cancerígenos como o Benzeno e o Butadieno. Todos os documentos foram
anexados ao processo.
A empresa apresentou a planilha solicitada em que condensava todas as
informações relevantes sobre a exposição a agentes cancerígenos
presentes na LINACH, tais como BENZENO e BUTADIENO e agente nocivo
RUÍDO. Tal planilha deixa incontroverso o fato de a empresa reconhecer
que tem no seu ambiente de trabalho diversos empregados expostos aos
agentes cancerígenos.
Fl. 38454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
5
Em relação à exposição de trabalhadores ao agente físico Ruído, expõe que
a jurisprudência dos Juizados Especiais já se manifestou no sentido de que
o simples uso de EPI, por si só, não descaracteriza o tempo de serviço
especial (Súmula 09, da Turma Nacional de Uniformização do JEFs),
confirmado este entendimento pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 664335, em
04/12/2014, com repercussão geral reconhecida, no sentido de que não há
EPI eficaz no caso de exposição ao Ruído acima dos limites de tolerância.
Para os empregados expostos ao agente BENZENO e ao agente RUÌDO, de
forma permanente, a BRASKEM deveria ter indicado nas GFIP de seus
estabelecimentos a exposição aos citados agentes nocivos, informando no
código de ocorrência 04 ou 08.
A ausência de informação da exposição dos empregados aos agentes
BENZENO e RUÍDO na GFIP da BRASKEM acarretou uma contribuição
previdenciária devida declarada em GFIP inferior à correta. Por essa razão,
apurou-se na presente ação fiscal a contribuição adicional destinada ao
custeio da aposentadoria especial de 6% (seis por cento) sobre a
remuneração desses empregados declarada nas GFIP dos estabelecimentos
fiscalizados, pois foram considerados expostos ao agente BENZENO e ao
agente RUÍDO, de forma permanente, conforme § 6o do art. 57 da Lei no
8.213/1991.
A base de cálculo consolidada por competência foi calculada somando a
remuneração mensal dos empregados declarada pela fiscalizada nas GFIP
dos anos de 2016 e 2017 e até 07/2018. A relação das bases de cálculo por
empregado exposto aos agentes cancerígenos, seguido dos empregados
expostos ao ruído encontra-se anexa ao relatório fiscal. A empresa teve
acesso prévio a referida planilha oportunizando a correção de eventuais
erros.
Pela conduta infratora de não declarar e não recolher as contribuições
devidas, foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo
devido, de acordo com o art. 44 da Lei no 9.430/96.
Tendo em vista a ocorrência, em tese, do crime de Sonegação de
Contribuição Previdenciária, foi formalizado processo de Representação
Fiscal para Fins Penais/RFFP.
Com base no art. 135 do Código Tributário Nacional/CTN, responsabilizou-
se pessoalmente os diretores pelo débito lançado e pela multa aplicada,
tendo em vista que a conduta de não informar os valores devidos na GFIP
da contribuição adicional ao SAT materializa a infração à Lei.
Fl. 38455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
6
Constam como anexos do relatório fiscal os documentos de fls. 02/36.250.
Da Impugnação
Após ciência da autuação por meio de sua caixa postal eletrônica, fls.
36.171, Braskem S/A apresenta defesa, fls. 37.173/37.262, alegando em
síntese o que segue.
Aduz a tempestividade da impugnação tendo em vista a suspensão de
prazos de acordo com o artigo 6o da Portaria RFB no 543/2020, prorrogado
pelas Portarias RFB no 936/2020, Portaria RFB no 1.087/2020, Portaria RFB
no 4.105/2020, findando a condição suspensiva (em 30/08/2020) com a
publicação da Portaria no 4.261, de 28 de agosto de 2020.
Como o fluxo do prazo se iniciou apenas com a cessação da causa
suspensiva, promovida pela Portaria no 4.261/2020, a partir de
01/09/2020, o prazo de 30 dias para a apresentação da impugnação
começou a fluir desta data findando em 30/09/2020, sendo, portanto,
tempestiva a impugnação.
Esclarece que a empresa tem por objeto, dentre outros, a industrialização
e a comercialização de produtos químicos e petroquímicos, conforme
estatuto social que anexa (Doc. 01).
Destaca que de acordo com os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91, o
benefício da aposentadoria especial somente será concedido se estiverem
presentes, cumulativamente, os requisitos da efetiva exposição e ainda
que o tempo de trabalho na efetiva exposição seja permanente, não
ocasional nem intermitente, sendo que diante da inexistência de trabalho
exercido nestas condições, a impugnante não estava sujeita ao
recolhimento do adicional para custeio da aposentadoria especial.
Discorre sobre o procedimento fiscal, afirmando que todos os documentos
solicitados foram apresentados pela impugnante, conforme respostas
juntadas aos autos à fls. 63 a 9.240; fls. 9.246 a 14.645; fls. 14.652 a
19.965; fls. 19.971 a 24.683; 24.696 a 26.408; fls. 26.414 a 30.924 e fls.
30.929 a 33.520.
Acrescenta que apresentou à fiscalização a planilha “mapeamento entrega
PPP” e ainda a “planilha de empregados” solicitada no item 8 do TIPF e que
foi anexada à petição de fl. 35.796, em que prestou esclarecimentos sobre
a inexistência de atividade especial desenvolvida pelos seus empregados
em razão de não cumprirem os requisitos exigidos pela Lei n.o 8.213/91,
sendo que a inserção de “sim” ou “não” quanto aos agentes nocivos
benzeno e ruído acima de 85 dB(A) , na planilha de empregados não
Fl. 38456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
7
implicava no reconhecimento da caracterização da condição especial de
trabalho para aqueles trabalhadores, justificando que o processo produtivo
se dava em sistema fechado, com elevados índices de automação e
controle, afastando a exposição permanente exigida por lei.
Esclarece sobre o processo produtivo, automatizado, com intervenção
humana mínima, com utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva, e
quando necessário para manobras de intervenção, os trabalhadores
utilizam Equipamentos de Proteção Individual com Certificado de
Aprovação emitidos pelo Ministério do Trabalho, e que constaram dos PPP
apresentados.
Discorre sobre a frequência na realização das tarefas, adoção de limites de
exposição nas avaliações ocupacionais de acordo com a Norma
Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho e, na ausência destes, os
divulgados pela ACGIH – American Conference of Governmental Industrial
Hygienists, como no caso do benzeno, com fundamento na Norma
Regulamentadora no 9.
Afirma que em resposta ao TIF no 02, fl. 35.883, indicou na planilha com os
empregados considerados expostos, os erros encontrados ainda que não
concordasse com a existência de trabalhadores expostos a agentes nocivos
de forma permanente e acima dos limites de tolerância, ainda assim foi
lavrado o auto de infração.
Faz síntese da acusação fiscal, aduzindo que houve afirmação genérica
quanto a análise dos PPRA, sem extrair dados concretos de tais
documentos.
Das Preliminares de Nulidade
Sustenta que o processo padece de nulidade material insanável diante da
existência de critérios distorcidos para efetuar o lançamento em violação à
legislação de regência e jurisprudência majoritária sobre o tema.
Da Falta de Busca à Verdade Material
Sustenta a nulidade do auto de infração por violação ao princípio da busca
da verdade material, pois a fiscalização concluiu pela existência de
atividade especial, com base única e exclusivamente na análise dos PPP,
deixando de analisar o LTCAT, documento essencial em que se encontram
as informações sobre o ambiente laboral, equipamentos de proteção,
rotinas de trabalho.
Acrescenta que a fiscalização não dispensou o zelo necessário para análise
dos fatos, não verificando o ambiente de trabalho às quais estão
Fl. 38457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
8
submetidos os trabalhadores, deixando de analisar com profundidade os
documentos que atestavam a inexistência de condição especial de
trabalho, mencionando somente em um parágrafo os documentos
ambientais, mas sem citar um elemento concreto a caracterizar o fato
gerador do tributo, ou seja, ignorou a conclusão do LTCAT quanto a
inexistência da atividade especial em razão do correto gerenciamento dos
riscos, conforme visam demonstrar os pareceres que junta (Doc. 04 e 05).
Alega que antes de ter analisado os documentos ambientais da
impugnante a autoridade fiscal já tinha convencimento formado pela
caracterização da atividade especial, certamente pelo fato de a
impugnante ser uma indústria petroquímica e o benzeno fazer parte do seu
processo produtivo, conclusão que viola o princípio da verdade material.
Cita os artigos 288 e 291 da Instrução Normativa no 971/09 que deveriam
ser seguidos pela fiscalização no exame das demonstrações ambientais
para o embasamento da declaração em GFIP, jamais podendo se limitar a
análise dos PPP e elaboração de planilha com a base de cálculo do adicional
ao RAT, sem a evidencia técnica concreta da exposição do trabalhador ao
agente nocivo.
Transcreve decisão do CARF que entende ser cabível ao caso.
Conclui que não houve a análise da documentação ambiental apresentada
e do adequado gerenciamento dos riscos, em ofensa a verdade material.
Da Ausência da Obrigatória Análise dos Documentos Ambientais da
Impugnante – PPRA e LTCAT – Falta de Fundamentação do Lançamento –
Ausência de Demonstração do Fato Gerador
Aduz a nulidade da autuação por ausência de fundamentação, em
decorrência da falta de análise de documentos essenciais, fazendo
referência ao LTCAT sendo este o documento base indispensável para a
análise da implementação dos requisitos necessários à caracterização da
condição especial de trabalho. Transcreve o artigo 58 da Lei no 8.213/91.
Sustenta que o PPP deve ser elaborado com base no LTCAT, documento
pericial que indica se há ou não atividade especial, sendo o PPP mero
formulário em que consta de forma resumida informações sobre o
ambiente de trabalho, sequer há campo para a informação acerca da
permanência ou não da exposição.
Considera não estar correta a interpretação com base unicamente nos PPP
quando o LTCAT conclui pela ausência de atividade especial, ressaltando a
importância do LTCAT e citando o art. 291 da Instrução Normativa no
Fl. 38458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
9
971/09 concluindo que a Receita Federal atribui ao LTCAT a condição de
declaração pericial emitida pela empresa para evidenciação técnica das
condições ambientais do trabalho.
Afirma que apesar de ter sido intimada a apresentar os documentos
ambientais, entre eles o LTCAT, o lançamento foi fundamentado
unicamente com base nos PPP, sendo que o relatório fiscal apenas indica
que foram analisados os PPRA e LTCAT, porém de forma genérica, sem
informar em qual daqueles documentos obteve as informações necessárias
para concluir pela existência de atividade especial, e ainda sem
descaracterizar os documentos ambientais nem se contrapor às análises
constantes dos referidos documentos. Transcreve os itens 58 a 60 do
relatório fiscal.
Acrescenta que o relatório fiscal não analisou de forma minuciosa referidos
documentos, e se o LTCAT concluiu pela ausência da atividade especial, a
fiscalização deveria descaracterizar o documento por não cumprir os
requisitos legais ou produzir prova em contrário, o que não ocorreu.
Transcreve os artigos 262 e 263 da Instrução Normativa INSS no 77/2015,
argumentando que se o LTCAT se encontra de acordo com os requisitos
legais, (LTCAT juntados aos autos às fls. 63/845; 14890/15096;
16038/16168; 19971/20130) é válida sua conclusão pelo adequado
gerenciamento do ambiente laboral, visto que após a análise de cada GSE,
afirmou-se que a exposição está sob controle, considerando os meios de
contato, as vias de absorção, intensidade da exposição, frequência e
duração do contato, e alternância de tarefas, além da eficácia do uso de
EPI.
Assevera que tal conclusão é corroborada por Parecer de eminente
especialista na área que analisou os LTCAT da impugnante e concluiu que
não há caracterização técnica das atividades dos trabalhadores como
especial e, consequentemente, não é devido o recolhimento da
contribuição para financiamento desse benefício. (Doc. 04 e 05)
Portanto, sendo a conclusão do LTCAT válida, serviram para embasar a
declaração em GFIP acerca da inexistência de atividade especial e a
consequente ausência de obrigação de recolhimento do adicional do RAT.
Sustenta que o lançamento é manifestamente ilegal, sem a necessária
fundamentação, por não estar embasado no LTCAT, documento
obrigatório indicado pela Lei e pela própria normatização da Receita
Federal do Brasil que vincula a autoridade lançadora, somente sendo
analisada a GFIP e o PPP, este último insuficiente para demonstrar a
Fl. 38459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
10
ocorrência do fato gerador, pois não possui a indicação da permanência ou
não da exposição.
Alega que a ausência do LTCAT pode ser suprida apenas pelo PPRA ou PGR,
não pelo PPP, conforme disposições expressas do art. 294, parágrafo único,
c/c art. 291, V, da IN RFB n.o 971/09.
Argumenta que o relatório fiscal faz alegações genéricas sem motivar o
auto de infração, tampouco demonstra, de forma clara e precisa, a
ocorrência do fato gerador do tributo.
Conclui que o auto de infração lavrado única e exclusivamente com base
no PPP e nas informações constantes das GFIP, sem a obrigatória e
necessária análise do LTCAT ou de documento que o substitua, viola
diretamente a Lei n.o 8.213/91, o Decreto n.o 3.048/99, a Instrução
Normativa RFB no 971/09 e a Instrução Normativa INSS no 77/2015, sendo,
manifestamente ilegal e nulo, por ausência de fundamentação suficiente.
Das Razões de Mérito
Afirma que não expõe de forma efetiva e permanente seus empregados a
qualquer agente nocivo físico, químico ou biológico previsto na legislação
competente como sujeito à aposentadoria especial.
Da aplicação retroativa do Decreto n.o 10.410/20 – Da impossibilidade de
caracterização da atividade especial com base em “exposição presumida” a
agentes cancerígenos - art. 68, § 4o, do Decreto n.o 3.048/99
Discorre sobre a alteração promovida no art. 68, § 4o, do Decreto n.o
3.048/99, pelo Decreto n.o 8.123/13, que elegeu critério diferenciado para
o reconhecimento da atividade especial em relação a agentes
cancerígenos, representando a interpretação da administração, a seu ver
equivocada, inconstitucional e ilegal, distante da Lei no 8.213/91.
Acrescenta que a Turma Nacional de Uniformização de
Jurisprudência/TNU, ao apreciar o Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei n.o 5006019-50.2013.4.04.7204/SC, entendeu que a
norma do Decreto no 8.123/13, tem efeito retroativo, aplicando-se a todo
o período trabalhado pelo segurado no ambiente onde foi constatada a
presença do agente cancerígeno, sendo meramente interpretativa.
Transcreve excertos do referido julgado.
Argumenta que o STF no julgamento do ARE n.o 664.335/SC, sob a
sistemática da repercussão geral, ao interpretar as normas constitucionais
que regem a aposentadoria especial, fixou o entendimento de que a sua
concessão demanda a exposição efetiva do trabalhador ao agente nocivo,
Fl. 38460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
11
sendo este entendimento incorporado na reforma da Previdência no artigo
201 da Constituição ao exigir a efetiva exposição como característica da
aposentadoria especial.
Sustenta que o poder executivo em consonância com a alteração
constitucional, editou o Decreto no 10.410/20 que revogou a norma que
previa, em relação aos cancerígenos, a caracterização da atividade especial
pela possibilidade de exposição, exigindo para todo e qualquer agente
nocivo a efetiva exposição, ou seja, não mais se admite o reconhecimento
da atividade especial em relação a agentes cancerígenos pela exposição
presumida como sustentado no relatório fiscal, além de a nova redação
permitir o afastamento da atividade especial pelo uso de EPI/EPC eficazes
mesmo em caso dos agentes cancerígenos.
Faz um comparativo da redação do artigo 64 do Decreto no 3.048/99 antes
e depois da alteração dada pelo Decreto no 10.410/20, concluindo que
referido Decreto é norma interpretativa e, portanto, dotada de efeito
retroativo.
Observa que a forma de caracterização da atividade especial para os
agentes cancerígenos foi alterada com o novo Decreto, antes bastava
existir no ambiente laboral, não sendo necessária a exposição, e com a
nova interpretação dada pela Administração é necessário que haja
exposição efetiva, que evitada pelo uso de Equipamento de Proteção,
descaracteriza a atividade especial.
Alega que o auto de infração se ampara em norma inaplicável a época dos
fatos geradores do adicional exigido, porquanto tem caráter meramente
interpretativo e que foi revogada por norma posterior, também
interpretativa e, portanto, dotada de eficácia retroativa, sendo o
lançamento improcedente pois necessária a prova da efetiva exposição, o
que não foi feito no relatório fiscal.
Afirma que os documentos ambientais da empresa atestam a utilização e
eficácia dos equipamentos de proteção utilizados pelos trabalhadores,
como informado nos PPP entregues à fiscalização, com os respectivos
números dos Certificados de Aprovação emitidos pelo Ministério do
Trabalho (Doc. 03).
Cita o artigo 106, inciso I do CTN, sobre a retroatividade da norma
interpretativa e conclui:
Considerando, portanto, o caráter interpretativo das novas disposições do
art. 68, § 4o do RPS, que revogou, como visto, a norma que previa a
caracterização da atividade especial em razão da presença do agente
Fl. 38461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
12
cancerígeno no ambiente laboral, é de se reconhecer a sua aplicação ao
caso concreto e a consequente improcedência da presente autuação fiscal,
não sendo admissível a exigência do adicional do RAT amparada em norma
revogada.
Da Natureza Jurídica da Aposentadoria Especial – Impossibilidade de
Caracterização de Condição Especial de Trabalho por mera presença do
Agente no Ambiente Laboral – Violação à Primeira Tese Firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no ARE n.o 664.335/SC sob a Sistemática da
Repercussão Geral
Sustenta que a tese fiscal de caracterização de atividade especial pela mera
presença do agente nocivo no ambiente laboral sem a efetiva exposição,
não tem amparo legal, há vista que se fundamenta em atos normativos
infralegais, como a redação já revogada do art. 68, § 4o, do Decreto n.o
3.048/99, além de Portarias, Ato Declaratório Interpretativo e Instrução
Normativa, atos que não possuem força normativa vinculante.
Acrescenta que a aplicação do Decreto n.o 8.123/13 ao caso concreto deve
ser feita em conformidade com a lei e a Constituição Federal que exigem a
presença de dois requisitos, quais sejam, a exposição ao agente nocivo e a
permanência da exposição, sem os quais não há que se falar em qualquer
possibilidade de prejuízo à saúde, que é a causa primária da concessão da
aposentadoria precoce.
Cita o julgamento pelo STF do ARE n.o 664.355/SC, sob a sistemática da
repercussão geral, no sentido da necessária exposição do trabalhador ao
agente nocivo para caracterização da condição especial de trabalho, sendo
que a exposição presumida, como sustentado pela fiscalização ao
fundamento do suposto caráter “qualitativo” do benzeno e pelo simples
fato deste agente existir no ambiente de trabalho para a caracterização da
atividade especial não é capaz de ensejar o referido dano (à saúde do
trabalhador), como exigido pelo STF.
Acrescenta que “o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de repercussão geral é cristalino quanto à impossibilidade
de adoção do “critério qualitativo” para a caracterização da atividade
especial”, (citando o item 9 da ementa do referido julgado) afirmando que
o Relatório Fiscal sustenta a possibilidade de aposentadoria especial sem
exposição ao agente nocivo.
Cita a nova redação dada pela EC n.o 103/2019 ao art. 201, § 1o, II, da
Constituição Federal que deixou claro a necessidade de efetiva exposição
do trabalhador ao agente nocivo, não sendo possível a caracterização de
Fl. 38462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
13
atividade especial pela simples presença do agente cancerígeno no
ambiente, como sustentado no relatório fiscal, pois se retornaria à
sistemática anterior à Lei no 9.032/95, onde a aposentadoria especial era
concedida por enquadramento por categoria profissional, sem a
necessidade de se comprovar que o segurado esteve exposto a qualquer
agente nocivo.
Assevera que não há condições especiais de trabalho a ensejar
aposentadoria especial aos empregados na impugnante, diante da
ausência de exposição dos trabalhadores ao benzeno, de forma efetiva e
permanente, atestada pelos LTCAT e pelos anexos Pareceres (Doc. 04 e 05),
como será demonstrado adiante.
Dos atos infralegais invocados pelo Relatório Fiscal
Afirma que o Ato Declaratório Interpretativo n.o 2, de 18 de setembro de
2019, citado no relatório fiscal, não tem amparo na Lei no 8.213/91 que
afastou expressamente o direito à aposentadoria especial pelo uso do
EPI/EPC, além de referida Lei não ter disposto ou delegado ao Poder
Executivo em quais hipóteses o EPI/EPC poderia ser desconsiderado, não
podendo ato infralegal afastar disposição de lei.
Salienta que o artigo 284 da IN INSS n.o 77/2015, carece de fundamento
legal ao afirmar que os EPC e EPI não devem ser considerados na avaliação
de condições especiais de trabalho no caso do benzeno, acrescentando que
referido ato não vincula o contribuinte no que diz respeito à exigência de
tributos, adstrito ao princípio da estrita legalidade tributária.
Referindo-se a Portaria SSST no 3 de 10/03/1994, que incluiu o benzeno
como agente cancerígeno, contesta a afirmação fiscal de que é vedada a
exposição ou o contato por qualquer via com o benzeno, tendo em vista
que a exposição é necessária para a caracterização da condição especial de
trabalho, como confirmado pela nova redação do art. 201 da CF/88 após a
Reforma da Previdência e do art. 68, § 4o do RPS, após o Decreto n.o
10.410/2020.
Cita a Convenção 136 da OIT, ratificada pelo Brasil e promulgada pelo
Decreto n.o 1253/1994, que em seu art. 6o, item 2, confirma a
possibilidade de exposição ao benzeno, assim como a Portaria de
Consolidação n.o 5/2017 do Ministério da Saúde, quando a concentração
de benzeno na água para consumo humano. Junta parecer técnico (Doc.
04) a corroborar sua tese Aduz que a Solução de Consulta DISIT/SRRF07 n.o
40, de 29 de maio de 2009, assim como os demais atos administrativos já
citados, também não vinculam a autoridade julgadora, pois não tem força
Fl. 38463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
14
de lei, além de referida Solução confirmar que o procedimento adotado
pela impugnante quanto ao preenchimento em GFIP estar correto, tendo
em vista que de acordo com as demonstrações ambientais que atestam
não haver requisitos da exposição.
Conclui que os atos infralegais contidos no Relatório Fiscal não amparam a
exigência do tributo lançado.
Da Ausência de Atividade Permanente com Exposição a Agentes Nocivos
Cancerígenos
Da ausência de avaliação qualitativa no REFISC, na forma prevista no art.
68, § 2o, do RPS
Caso se considere aplicável ao caso, a redação dada ao RPS pelo Decreto no
8.123/2013, argumenta que a fiscalização não observou os requisitos dos
§§ 2o e 3o do art. 68, do RPS, necessários para a caracterização da "efetiva
exposição" ao agente cancerígeno, ainda que a avaliação seja qualitativa,
devendo ainda ser demonstrado o tempo de permanência na exposição
durante toda a jornada.
Refuta a acusação fiscal de que o simples fato de existir agente qualitativo
no ambiente de trabalho, independentemente de sua concentração já
caracterizaria, por si, só, a atividade especial, pois em contrariedade com o
disposto no § 2o do art. 68 do RPS, ou seja, o relatório fiscal não cumpriu
com a exigência da legislação para caracterização da atividade especial e
não demonstrou de forma concreta a presença destes requisitos nos
documentos ambientais da impugnante, sendo improcedente a autuação.
Salienta que realizou a avaliação qualitativa na forma exigida pela
legislação, atestando nos Laudos apresentados a inexistência de atividade
especial, citando para exemplificar, as conclusões da análise em relação ao
GSE BA01G204, constante do Anexo 1 – Matriz de Potencial Exposição
Ocupacional – Ano 2018 do LTCAT da unidade denominada “Q1”.
Conclui que o relatório fiscal não traz nenhum elemento concreto contrário
às conclusões dos LTCAT apresentados.
Do adequado gerenciamento dos riscos ambientais e da ausência de
condição especial de trabalho evidenciada nos LTCAT
Afirma que em todos os casos em que se verifica a presença de agentes
nocivos no ambiente de trabalho, não há exposição efetiva e permanente
do trabalhador a tais agentes, devido à alta tecnologia empregada nas
plantas industriais e investimentos na prevenção de risco. Exemplifica com
o valor do investimento, no período de 2016 a 2018, em saúde e segurança
Fl. 38464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
15
ocupacional, conforme relatório anual disponível em sua página na
internet.
Argumenta que o processo produtivo na indústria petroquímica como a da
impugnante caracteriza-se por operações em sistemas fechados, com
elevados níveis de automação e controle, que minimizam o contato
humano com os agentes químicos, afastando sua permanente exposição
exigida pela Lei, como demonstrado nos LTCAT. Cita que as operações são
realizadas em sala de controle (Doc. 04), como intervenção humana
somente em situações pontuais e por tempo limitado, não existindo
exposição nem efetiva e nem permanente que leve à possível necessidade
do recolhimento do adicional da contribuição previdenciária.
Caso Concreto – avaliação do gerenciamento dos riscos ambientais nas
unidades industriais da Impugnante.
Visando demonstrar que não há exposição dos segurados a agentes
nocivos em caráter permanente, não ocasional nem intermitente,
exemplifica com os LTCAT de algumas unidades industriais.
Na unidade industrial denominada Q 1 BA, inscrita no CNPJ no
42.150.391/0001-70, as demonstrações ambientais reportam a existência
potencial do benzeno, 1,3 butadieno, cloreto de vinila e ruído, levando a
fiscalização a equívoco por considerar que os trabalhadores deste
estabelecimento estariam sujeitos aos agentes químicos por conta dos
resultados informados nos PPP.
Destaca que o butadieno, um dos agentes cancerígenos mencionados no
relatório fiscal, possui limite de tolerância definido no Anexo XI da NR-15
de 780 ppm, sendo que no LTCAT o nível de concentração desta substância
é inferior ao tolerado, o que não foi observado pela fiscalização, não se
justificando a exigência do adicional do RAT sobre a remuneração dos
trabalhadores cujos PPP indicam a não ultrapassagem do referido limite,
como indicados no Anexo I.
Acrescenta que idêntica situação ocorreu com o agente Cloreto de Vinila,
substância que possui limite de tolerância expresso na NR-15, de 156 ppm,
porém incluída na LINACH, com resultados incluídos nos PPP bem abaixo
do limite de tolerância, conforme demonstrado no Anexo II, devendo
prevalecer o limite de tolerância previsto na legislação trabalhista, em
estrita observância aos arts. 57 e 58 da Lei n.o 8.213/91.
Descreve os itens do LTCAT da unidade Q1, como a nota que esclarece que
os agentes listados fazem parte do inventário das substâncias manuseadas
naqueles setores, não significando que haja exposição efetiva; quanto ao
Fl. 38465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
16
processo produtivo em sistemas fechados com elevado nível de
automação, que minimizam o contato humano com o produto processado,
afastando o requisito da permanência da exposição; a tabela de frequência
de exposição de acordo com as tarefas realizadas, a metodologia de
avaliação do agente nocivo com base em padrões legais e internacionais, as
medidas de controle existentes.
Argumenta que tanto a Lei n.o 8.213/91 como o Decreto n.o 3.048/99
exigem que a exposição do trabalhador ao agente nocivo seja durante toda
a jornada de trabalho para a caracterização da atividade especial.
Cita o Anexo 1 do LTCAT denominado “Matriz de Potencial Exposição
Ocupacional”, com o Grupo Similar de Exposição/GSE em que se verifica a
ausência de riscos ocupacionais dos trabalhadores pertencentes aos GSE
BA01G201 e BA01G218, sendo indiscutível que a contribuição adicional
não pode alcançar as remunerações destes empregados, porque os
agentes cancerígenos, quando indicados nos PPP dos trabalhadores destes
grupos, representam resultados abaixo do nível de detecção do método.
Acrescenta que nos demais GSE, o LTCAT aponta risco potencialmente
presente em determinados setores da planta, porém a frequência das
atividades exercidas pelos trabalhadores destes GSE classifica-se como
“Alternada”, não estando submetidos aos agentes nocivos de forma
contínua. Exemplifica com o GSE BA01G217 em que a periodicidade da
exposição é “Alternada”, pois não há postos de trabalhos fixos, nem
atividades contínuas.
Sustenta que os LTCAT atestam a eficácia dos equipamentos de proteção
individual e/ou coletiva, afastando o requisito “efetiva exposição”.
Exemplifica com a planta de fabricação de insumos básicos denominada
“Q2 – RS” (CNPJ no 42.150.391/0038-62) em que há referência no LTCAT ao
benzeno, butadieno, cloreto de vinila e ruído, porém com grupos GSE sem
exposição a agentes nocivos e naqueles em que há risco associado, não há
exposição efetiva e permanente, pois adequadamente gerenciados.
Cita o GSE RS04G01- ADM PURO, em que inexistem risco associados, por
tratar-se de áreas administrativas sem interface com o processo produtivo,
além de o GSE RS04G04 ADM 3, em que a periodicidade das atividades
desenvolvidas com potencial risco foi classificada como “Rara”, ou seja, o
contato com as áreas potencialmente exposta ocorre anualmente/semestralmente.
Afirma que, conforme Anexo 1 do LTCAT, nenhum dos GSE daquela planta
foram considerados como permanentemente expostos aos agentes
Fl. 38466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
17
nocivos, tendo sido atestadas periodicidades “Rara”, “Ocasional”,
“Rotineira” ou “Alternada”, que equivalem às seguintes frequências
anual/semestral, mensal, semanal ou diária (apenas em momentos
pontuais da jornada e com o uso de equipamento de proteção).
Argumenta que no GSE RS04G10 – ARO 03, composto pelos operadores,
mesmo os trabalhadores que passam maior parte do tempo na área
operacional não realizam tarefas durante toda sua jornada laboral que
impliquem em potencial exposição a agentes nocivos. Descreve as medidas
de controle administrativo adotadas e a eficácia dos EPC e EPI utilizados,
com os números dos Certificados de Aprovação (Doc. 03), não havendo,
portanto, conforme análise do LTCAT, exercício de atividade especial pelos
trabalhadores alocados em tal GSE.
Conclui que, se a fiscalização tivesse analisado as demonstrações
ambientais dos estabelecimentos, não apenas as informações constantes
dos PPP, teria verificado que não existem trabalhadores expostos, de modo
efetivo, a agentes nocivos cancerígenos em caráter permanente, não
ocasional nem intermitente.
Da prova técnica que confirma as conclusões do LTCAT – ausência de
atividade especial em relação a agentes cancerígenos
Afirma que produziu prova técnica contendo pareceres específicos sobre a
exposição dos trabalhadores da empresa ao benzeno e ao ruído,
elaborados por uma das maiores autoridades no tema (Docs. 04 e 05)
concluindo que não há exercício de atividade especial.
Em relação ao benzeno, o Parecer demonstra que a ACGIH - American
Conference of Governmental Industrial Hygienists revisa e publica os
limites de exposição ocupacional deste produto, conforme expressa
previsão do subitem 9.3.5.1, letra “C” da NR-9, sendo o limite de tolerância
definido pela ACGIH para o benzeno de 0,5ppm.
Assevera que tanto o ACGIH como a Convenção 139 da OIT admitem o
trabalho com exposição a substâncias carcinogênicas, desde que sejam
adotadas medidas de controle adequadas para serem mantidas as
concentrações abaixo dos limites de tolerância.
Acrescenta que o Parecer demonstra os resultados das campanhas de
monitoramento do benzeno nas unidades industriais em que tal substância
faz parte do processo produtivo, evidenciando que são concentrações
baixíssimas e, em quase 100% delas, inferiores a 10% do VRT, ou seja,
inferiores a 0,1ppm.
Fl. 38467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
18
Segundo conclui o Parecer citado, os trabalhadores da BRASKEN não estão
expostos a concentrações de benzeno nocivas à saúde e não há
caracterização técnica das atividades dos trabalhadores como especial e,
consequentemente, não é devido o recolhimento da contribuição para
financiamento desse benefício.
Destaca que os empregados que exercem atividades em que possa haver
risco de exposição ao benzeno utilizam Equipamentos de Proteção
Individual eficazes, com Certificados de Aprovação emitidos pelo Ministério
do Trabalho (Doc. 03), não havendo, assim que se falar em exposição,
sendo improcedente a autuação.
Da Ausência de Atividade Permanente com Exposição ao Agente Nocivo
Físico Ruído
Sustenta que a tese definida pelo STF no ARE 664.335/SC (Tema 555) não
pode ser aplicada diretamente para exigência de contribuição adicional de
SAT, diante da inexistência de similitude fática e jurídica das discussões,
uma vez que referido julgamento se deu em contexto de litígio entre
segurado e o INSS quanto a concessão de benefício de aposentadoria
especial, ou seja, são matérias distintas uma de natureza civil (concessão
do benefício) e outra de natureza tributária (adicional de SAT), com
institutos distintos e princípios constitucionais diversos.
Da prova técnica que confirma as conclusões do LTCAT – ausência de
atividade especial em relação a ruído
Afirma que as provas juntadas corroboram a eficácia dos EPI e o adequado
gerenciamento do ambiente laboral, como os Certificados de Aprovação
dos EPI (Doc.03), e ainda as conclusões do laudo técnico (Doc. 05 - Laudo
de ruído), conforme trechos que destaca.
Ressalta que o Parecer demonstra que tanto a legislação previdenciária
(art. 64, § 1o e § 1o-A do RPS, na redação dada pelo Decreto no 10.410/20)
e a trabalhista (art. 191, CLT) consideram que a nocividade pode ser
eliminada ou neutralizada com a adoção de medidas de controle,
transcreve trecho do parecer.
Afirma que não há nenhum Grupo Similar de Exposição com exposição
acima de 85 dB (a), conforme demonstrado no “Quadro 6 – Atenuação dos
Protetores”, tendo em vista a eficácia dos Equipamentos de Proteção,
certificada pelo Ministério do Trabalho mediante a emissão dos “CA”, além
de todos os requisitos exigidos pela IN n o 77/2015 ter sido cumpridos.
Fl. 38468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
19
Extrai trecho do Relatório Técnico: Eficácia do Protetor Auditivo" (Doc. 06),
elaborado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas/ABNT, em 14 de
junho de 2019, que analisou a decisão do STF no ARE 664.335, explicando
que não há requisitos para a cobrança do adicional ao SAT decorrente de
ruído, como no presente caso, destacando que apenas em caso de
exposição a ruído acima de 120 dB é possível se falar em absorção do
referido agente pela pele e ossos.
Conclui que, alinhado com o decidido pelo STF, restou comprovado pela
impugnante que os seus métodos de neutralização do ruído são eficazes e
o Relatório Fiscal não traz nenhum dado concreto que demonstre o
contrário, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional de SAT, já
que o próprio STF consolidou o entendimento de que a cobrança só é
devida nos casos em que, efetivamente, a neutralização não é eficaz.
Da Inadmissibilidade das Supostas Aposentadorias Especiais Concedidas a
Ex- Empregados da Impugnante como Meio de Prova – Violação ao
Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório
Faz referência a apuração feita pela fiscalização quanto à concessão de
aposentadorias especiais a ex empregados da empresa, anexada ao
relatório fiscal, alegando que tais benefícios não poderiam ser admitidos
como meio de prova da existência de condição especial de trabalho no
período fiscalizado, pois além de parte deles ter sido concedido anos antes
do período autuado, não houve anexação ao processo de qualquer decisão
do INSS que tenha deferido aqueles benefícios, impedindo o conhecimento
de qual agente nocivo originou o reconhecimento do período de atividade
especial, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Afirma que dentre os 655 benefícios indicados na apuração fiscal, 600
deles foram concedidos em período anterior ao fiscalizado, não podendo
servir como meio de prova para exigência do adicional do RAT no período
autuado, conforme demonstra na tabela objeto do doc. Anexo III.
Conclui não ser possível a fiscalização adotar a listagem de benefícios
concedidos como meio de prova do exercício de atividade especial pelos
empregados da impugnante durante o período fiscalizado.
Dos Equívocos Cometidos na Apuração da Base de Cálculo
Destaca que foram cometidos equívocos na apuração da base de cálculo
que resultaram na exigência de tributo além do devido, conforme
identificado em uma análise comparativa, por amostragem, entre os PPP
entregues à fiscalização e a planilha de apuração da base de cálculo que
integra o auto de infração (“planilha trabalhadores expostos lançamentos –
Fl. 38469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
20
final”, anexada às fls. 36.050), sem prejuízo da detecção de outros
possíveis erros na planilha em face do grande volume de PPP
apresentados.
Ponto 1 “Trabalhadores sem Agentes Nocivos no PPP”
Alega que a fiscalização incluiu na planilha de apuração da base de cálculo
a remuneração paga a empregados que sequer possuem informações de
agentes nocivos em seus respectivos PPP, sendo que na grande maioria
destes casos, o empregado esteve alocado em escritório administrativo,
em que, conforme demonstram os correlatos documentos ambientais
entregues à fiscalização, não há exposição ao benzeno ou a qualquer outro
agente nocivo.
Cita como exemplo o PPP de Aline de Cassia Cruvinel (Doc.07) que, durante
todo o período fiscalizado trabalhou no Escritório Administrativo em São
Paulo, sendo apontada a ausência de riscos ocupacionais relevantes,
apesar de seu nome constar na planilha da base de cálculo.
Acrescenta que situação similar ocorre com todos os integrantes indicados
na tabela do Anexo IV da impugnação, requerendo a exclusão dos
trabalhadores que não possuem exposição a qualquer agente nocivo na
base de cálculo apurada.
Ponto 2 “Trabalhadores Sem Agente Nocivo no PPP em parte do Período
Autuado’
Argumenta que foram identificados casos em que a fiscalização incluiu na
base de cálculo todo o período de vínculo sem qualquer distinção, em que
pese o integrante tenha sido transferido para o escritório/área
administrativa durante o período fiscalizado.
Acrescenta ser comum em uma empresa de grande porte estabelecida em
diversos Estados do Brasil como a impugnante que os seus integrantes se
movimentem entre os seus estabelecimentos, e com a transferência entre
estabelecimentos e alteração do local de trabalho, a fiscalização deveria ter
exigido o adicional do RAT apenas sobre o período em que o PPP registrava
a presença de agentes nocivos e não sobre todo o período fiscalizado, em
que pese a impugnante discordar quanto à existência de atividade especial
– Exemplifica com o PPP de Bruno Rene Rudner Neto (Doc. 08), que entre o
período 01/09/2015 a 31/07/2016, esteve alocado na unidade em Duque
de Caxias – RJ (CNPJ no 42.150.391/0047-53), sendo posteriormente
transferido para Matriz em Camaçari (CNPJ no 42.150.391/0001-70), onde
ficou até 05/2018. Posteriormente, passou a ocupar cargo vinculado ao
Fl. 38470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
21
CNPJ no 42.150.391/0002-51, onde está estabelecido o escritório da
impugnante na cidade de Salvador/BA (Escritório Salvador).
Assevera que o registro de agentes nocivos ocorreu apenas no período de
08/2016 a 05/2018, conforme transcreve do documento, devendo ser
excluído do lançamento os períodos em que não há indicação de agentes
nocivos no PPP (01/2016 a 07/2016 e 06/2018 a 13/2018).
Idêntica situação ocorreu conforme se verifica do PPP de Caio Cesar Fachini
(Doc. 09) que, mesmo após sua transferência para o Escritório São Paulo
em 01/06/2017, quando o seu PPP deixou de registrar a presença de
agentes nocivos no ambiente laboral, teve todo a remuneração recebida
durante o período fiscalizado incluída na base de cálculo.
Frisa que a identificou inclusão indevida de competências em outros casos
similares, conforme discrimina no ANEXO V.
Ponto 3 “Trabalhadores com Resultado abaixo do Nível de Detecção
Informados no PPP”
Afirma que as inconsistências na apuração da base de cálculo restam
evidentes quando se analisa os PPP dos GSE de empregados que exercem
funções administrativas das plantas industriais.
Explica que, conforme demonstram os LTCAT das unidades industriais,
mesmo nestes estabelecimentos há setores administrativos em que os
integrantes não possuem qualquer tipo de exposição a agentes nocivos,
pois não acessam as áreas operacionais. É o caso de empregados que
laboram em edifícios de escritórios localizados dentro do estabelecimento
industrial, mas totalmente separado e distantes das áreas operacionais.
Aduz que os LTCAT (fls. 63/845; 14890/15096; 16038/16168; 19971/20130)
destes estabelecimentos evidenciam a inexistência de exposição a
qualquer agente cancerígeno nestes ambientes, o que é confirmado pelas
campanhas de monitoramento do referido agente no local de trabalho dos
empregados alocados nestes GSE que não detectam o benzeno nestes
locais.
Esclarece que os resultados de benzeno informados no PPP dos integrantes
desses GSE indicam que o referido agente não foi detectado no ambiente,
sendo indicado no documento que a mensuração se encontra abaixo do
nível de detecção do método adotado, exemplificando com a segurada
Fernanda Seabra Vianna Vieira (Doc.10), que teve toda a remuneração do
período fiscalizado incluída indevidamente na base de cálculo do
Fl. 38471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
22
lançamento. Nestes casos, o que o PPP informa é que o agente não foi
detectado na campanha de monitoramento.
Destaca que no ANEXO VI, há relação demonstrativa de outros casos em
que é possível perceber equívoco similar ao acima apontado, requerendo
seja excluída da base de cálculo a remuneração paga aos empregados em
tela nos períodos indicados.
Ponto 4 “PPP com Erro de Preenchimento”
Afirma que constatou que alguns PPP continham equívocos no
preenchimento (Doc. 11), continuando a reportar exposição a benzeno e
outros agentes nocivos em períodos em que os trabalhadores não mais
laboravam em estabelecimentos onde tais agentes eram detectados, mas
em escritórios.
Aponta, conforme demonstrativo abaixo, os PPP dos trabalhadores que
continuaram a reportar benzeno e outros agentes nocivos quando aqueles
trabalhadores já se encontravam laborando em estabelecimentos onde
funcionam os escritórios em São Paulo e Salvador, locais em que, conforme
os LTCAT apresentados à fiscalização, não há registro de agentes nocivos,
pois se trata de edifícios comerciais:
[...]
Afirma que retificou os referidos PPP, que seguem anexados, requerendo
que seja excluído do lançamento o adicional do RAT exigido sobre a
remuneração daqueles trabalhadores nos períodos posteriores às suas
transferências para os escritórios.
Da Inaplicabilidade de Juros sobre Multa de Ofício
Insurge-se contra a aplicação de juros sobre multa de ofício, pois não há
previsão legal autorizando a correção do valor da penalidade, sendo a
atualização realizada com amparo no Parecer COSIT MF n.o 28, de 02 de
abril de 1998, tomando por base interpretação equivocada do art. 61, § 3o,
da Lei no 9.430/96, pois este dispositivo somente se aplica a débitos
decorrentes de tributos e contribuições, não havendo qualquer menção às
multas de ofício.
Frisa que há entendimento pacífico no CARF quanto a incidência de juros
somente sobre o valor do tributo, não alcançando as multas de ofício.
Transcreve precedente da CSRF.
Afirma que somente no caso de multa aplicada de forma isolada, como por
exemplo no caso de penalidade por descumprimento de obrigação
Fl. 38472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
23
acessória e multa administrativa, caberiam os juros, com fundamento no
artigo art. 43 da Lei n.o 9.430/96.
Pleiteia o reconhecimento da impossibilidade da aplicação de juros de
mora sobre as penalidades impostas.
Da Imediata Exclusão dos Diretores (Pessoas Físicas) em Razão da
Impossibilidade de Imputação de Responsabilidade Solidária no Caso
Concreto
Reitera os argumentos apresentados nas defesas apresentadas pelos
diretores da empresa, quanto a improcedência da atribuição da
responsabilidade solidária de forma genérica e sem a demonstração da
prática de qualquer conduta concreta por eles praticada que implique no
enquadramento nas hipóteses do art. 135, III, do CTN.
Pleiteia a exclusão dos diretores do polo passivo da autuação.
Dos Pedidos
Requer a improcedência total do lançamento fiscal, subsidiariamente o
reconhecimento da inaplicabilidade dos juros sobre a multa de ofício, a
exclusão da responsabilidade tributária solidária das pessoas físicas
arroladas nos autos.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, bem
como a juntada posterior de documentos.
Juntou documentos de fls. 37.263/37.495:
[...]
DA IMPUGNAÇÃO DOS SOLIDÁRIOS
Os responsáveis solidários arrolados às fls. 36.098/36.099, apresentaram
impugnação de idêntico teor, conforme demonstrativo abaixo:
Sustentam em síntese o que segue, tomando como referência a
impugnação de Fernando Musa, fls. 36.184/36.205.
Aduz a tempestividade da impugnação.
Improcedência da Acusação de Responsabilidade Tributária
Sustenta a ilegalidade do lançamento, pois não há qualquer indicação de
ato praticado com excesso de poderes ou infração de Lei, Contrato Social
ou Estatutos, condição essencial prevista pelo art. 135, inciso III do Código
Tributáio Nacional/CTN para imputação da solidariedade, sendo a
responsabilização fundada no fato de o impugnante ser diretor à época da
autuação.
Fl. 38473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
24
Argumenta que a acusação é genérica, não havendo prova de nenhum ato
comissivo ou omissivo para sua responsabilização, dificultando sua defesa.
Não Atendimento aos Pressupostos do art. 135, III, do CTN
Cita os requisitos para a responsabilização insculpidos no artigo 135, III do
CTN, devendo se aplicar entendimento do STJ no julgamento em sede de
recurso repetitivo no REsp no 1.101.728/SP e a Súmula no 430 do STJ,
sendo necessária a comprovação de que o gestor participou, de forma
dolosa, dos atos que teriam sido praticados com infração à lei ou a
estatutos, não bastando mero inadimplemento de obrigação tributária
para se atribuir a responsabilidade.
Falta de Motivação para Qualificação da Responsabilidade Solidária:
Inexistência de Acusação envolvendo Sonegação, Fraude ou Conluio
No presente caso, a fiscalização não identificou a ocorrência de nenhuma
das hipóteses elencadas pelos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964
(sonegação, fraude ou conluio), tanto que não qualificou a multa de ofício,
não se justificando a extrapolação da personalidade jurídica da Braskem
para responsabilização genérica e indiscriminada dos seus dirigentes.
Impugnante passou a Atuar como Diretor da Braskem apenas após o Início
do Período Autuado
Esclarece que passou a exercer o cargo de Diretor-Presidente apenas em
maio/2016, devendo ser comprovado o nexo causal da sua participação no
ilícito para legitimar a responsabilidade solidária, conforme prescreve o
Parecer Normativo no 04/2018.
Inexistência de Conexão entre o Débito Tributário e as Funções do
Impugnante
Sustenta que não se pode atribuir pessoalmente ao Presidente da
companhia a responsabilidade pelo recolhimento de obrigações
previdenciárias, pois questões estratégicas em matéria tributária são
submetidas ao Conselho Fiscal, do qual o impugnante não fazia parte.
Conduta Esperada do Administrador
Esclarece que não teria como questionar sobre a estrutura de segurança do
trabalho da companhia, isso porque o processo produtivo da Braskem se
desenvolve em sistemas hermeticamente fechados, com elevado grau de
automação e controle, que minimizam o contato humano com agentes
nocivos, além de que houve autuação similar referente ao período de 2013
a 2015 que foi cancelada em decisão de 1a instância administrativa (Doc.
Fl. 38474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
25
03), levando a crer que se estava diante de ato licito quanto ao não
recolhimento do adicional RAT do período.
Improcedência da Acusação de Responsabilidade Tributária
Passa a discorrer sobre as condições previstas pelo art. 135, III do CTN para
imputação da solidariedade, que de forma alguma restou apurado na
autuação, pois em nenhuma passagem é apontada qualquer conduta
imputável ao impugnante. Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Frisa que o impugnante, juntamente com outros nove diretores e ex-
administradores da Braskem, foram incluídos solidariamente como sujeitos
passivos pelo simples fato de, em alguns dos períodos objeto da autuação,
terem figurado como diretores da companhia, constando no relatório fiscal
apenas um parágrafo para a fundamentação da responsabilidade solidária.
Não Atendimento aos Pressupostos do art. 135, III, do CTN
Reforça que não houve qualificação da multa de ofício, e, não havendo no
auto de infração acusação da ocorrência de conduta dolosa, nada justifica a
extrapolação da personalidade jurídica da Braskem para responsabilização
genérica e indiscriminada dos seus dirigentes. Eventual falta no
recolhimento de tributos é obrigação do contribuinte pessoa jurídica.
Transcreve jurisprudência do CARF.
Esclarece sobre as funções estatutárias do cargo de diretor que ocupou na
Braskem (doc. 04), não sendo possível estabelecer um nexo causal entre a
conduta do impugnante e o suposto débito fiscal, quando muito, questões
estratégicas em matéria tributária são submetidas ao Conselho Fiscal, do
qual o impugnante não fazia parte.
Argumenta que todas as demonstrações financeiras relacionadas ao
período autuado foram aprovadas pelos acionistas da Braskem e seus
auditores independentes sem ressalvas, o que evidencia que não houve
prática de ato contrário ao estatuto social ou aos interesses da empresa.
Requer o provimento da impugnação com a consequente exclusão da
responsabilidade tributária solidária em relação aos créditos tributários
lançados e a improcedência lançamento.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, bem
como a juntada posterior de documentos.
Juntou documentos, fls. 36.206/36.280: documento de identidade,
procuração, Termo de Responsabilidade Tributária, aviso de recebimento,
Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020, Acórdão 04-46.536 - 3a
Fl. 38475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
26
Turma da DRJ/CGE, de 22/08/2018, ata reunião Conselho Administração,
regimento diretoria estatutária da Braskem.
Da Diligência Fiscal
Em virtude dos argumentos da defesa e documentos juntados, o
julgamento foi convertido em diligência, conforme Resolução no 108-
000.920 de 30/03/2021, fls. 37.503/37.510, tendo a fiscalização se
manifestado em 17/08/2021, às fls. 37.513/37.518.
Após ciência da Resolução e Informação Fiscal mediante sua caixa postal,
fls. 37.520, em 17/08/2021, a empresa BRASKEN se manifesta às fls.
37.534/37.543, reiterando todos os argumentos apresentados quando da
impugnação inicial e acrescentando em apertada síntese o que segue.
Informa concordar com a conclusão da fiscalização em relação aos “Pontos
1 e 2” da diligência, em que se constatou que os empregados indicados nos
Anexos IV e V de sua defesa não estavam expostos a agentes nocivos, em
todo ou em parte do período abrangido pela ação fiscal, respectivamente,
devendo ser excluídos da autuação, requerendo desde já o cancelamento
da exigência.
Ressalta que ainda persistem equívocos no lançamento com a indevida
manutenção da remuneração de empregados não expostos a agentes
nocivos na apuração da base de cálculo.
Em relação a conclusão da diligência quanto ao Ponto 3 “Trabalhadores
com resultado abaixo do nível de detecção informados no PPP”, a premissa
adotada pela fiscalização, quanto a análise qualitativa para se configurar a
efetiva exposição, não pode ser aplicada, tendo em vista que a informação
constante em alguns PPP de “Resultado menor que o nível de detecção do
método” não significa afirmar a existência de apuração do benzeno para
aquela localidade, significando que o aparelho medidor não foi capaz de
apurar qualquer concentração da substância no ambiente laboral.
Reforça que a inconsistência do entendimento da fiscalização fica evidente
ao considerar que as informações relativas ao benzeno “abaixo do nível de
detecção”, encontram-se nos PPP dos GSE de empregados que exercem
funções administrativas das plantas industriais, como no caso de
empregados que laboram em edifícios de escritórios localizados dentro do
estabelecimento industrial, mas totalmente separados e distantes das
áreas operacionais, conforme se observa dos LTCAT (fls. 63/845;
14.890/15.096; 16.038/16.168; 19.971/20.130).
Fl. 38476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
27
Exemplifica com o caso de Fernanda Seabra Vianna Vieira (Doc.10),
constando do PPP que o benzeno não foi detectado no ambiente, pois o
resultado “<0,0075 ppm” indica ser menor do que o nível de detecção do
método adotado para a mensuração no ambiente nas campanhas de
monitoramento.
Requer seja excluída da base de cálculo a remuneração paga aos
empregados nos períodos indicados no ANEXO VI da impugnação.
Em relação a conclusão da diligência no Ponto 4 “PPP com Erro de
Preenchimento”, argumenta que a fiscalização devolveu a análise das
provas apresentadas para a turma de julgamento, “furtando-se da
incumbência que lhe foi atribuída”, ressaltando o princípio da verdade
material e que se está exigindo adicional de RAT em período em que não
existe exposição a agentes nocivos, ou seja, posteriormente à transferência
dos funcionários para os escritórios.
Requer que a turma de julgamento aprecie os referidos PPP retificados
anexados à impugnação com a respectiva exclusão do lançamento.
Dos Equívocos que remanescem na base de cálculo apurada após a
diligência
Sustenta que remanescem, após a realização da Diligência Fiscal, alguns
equívocos que necessitam ser corrigidos a fim de evitar a indevida
exigência do adicional do RAT em casos em que não há exposição a agentes
nocivos em todo ou parte do período autuado.
Argumenta que efetuou revisão da base de cálculo considerando os 7.000
(sete mil) PPP entregues à fiscalização e constatou divergências que
somadas totalizam uma exigência a maior a título de adicional do RAT de
aproximadamente R$ 5.156.437,23, conforme demonstrativo e planilha
anexa (Doc. 01), que contém a análise comparativa entre os períodos de
exposição constantes dos PPP e as competências lançadas, assim como
cálculo da exigência indevida a partir da base de cálculo majorada.
Destaca que situação similar foi analisada nos pontos 1 e 2 da diligência
fiscal com reconhecimento de que não havia exposição a agentes nocivos
nos PPP listados.
Pleiteia sejam excluídos da base de cálculo as remunerações indicadas no
levantamento anexo (Doc. 01) com base no princípio da verdade material.
Reitera os pedidos feitos na impugnação inicial e todas as razões de mérito
arguidas, pleiteando subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantido
o lançamento, sejam excluídos da base de cálculo apurada os valores
Fl. 38477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
28
reconhecidamente indevidos apontados no Despacho de Diligência (Pontos
1 e 2) bem como todos aqueles indicados na planilha ora anexa (Doc.01).
Juntou documentos, fls. 37.544/37.579.
Os responsáveis solidários apresentam defesa aditiva, fls.37.586/37.741,
de igual teor, ratificando os termos da manifestação já apresentada pela
empresa autuada e reiterando as razões apresentadas em sua defesa
inicial, pleiteando a procedência da impugnação com a consequente
exclusão da responsabilidade tributária solidária em relação aos créditos
tributários lançados, subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantido
o lançamento, que sejam excluídos da base de cálculo os valores
reconhecidamente indevidos apontados no Despacho de Diligência (Pontos
1 e 2) bem como aqueles indicados na planilha anexada pela Braskem em
sua manifestação aditiva (Doc. 01).
Da 2a Diligência Fiscal
Considerando que não houve juntada de planilhas indicando as retificações
propostas na informação fiscal, e ainda, visando dirimir questionamentos
apresentados na defesa aditiva da empresa Braskem, o julgamento foi
novamente convertido em diligência, mediante a Resolução no 108-
001.526, de 21/12/2021, fls. 37.745/37.752, tendo a fiscalização se
manifestado em 20/11/2022, às fls. 37.755/37.759, juntando planilhas de
fls. 37.800/37.802.
Após ciência da Resolução e Informação Fiscal mediante sua caixa postal,
fls. 37.804, em 21/11/2022, a empresa BRASKEN se manifesta às fls.
37.819/37.833, reiterando todos os argumentos apresentados quando da
impugnação inicial e acrescentando em apertada síntese o que segue.
Afirma que após revisão da planilha de retificação apresentada pela
fiscalização “Planilha retificadora lançamentos Ponto 1”, fl. 37.800,
constatou a ausência dos nomes dos empregados Carolina Cerqueira
Jordão Ribeiro Bulhões (Escritório São Paulo) e Julio Henrique Von Muhlen
Lottermann (Escritório São Paulo), pleiteando que sejam adicionados na
planilha retificadora para exclusão da base de cálculo.
Em relação aos esclarecimentos solicitados no “ponto 2” da Resolução no
108-001.526, quanto aos agentes considerados no termo “LINACH”
indicado na coluna “Risco” das planilhas de apuração (planilha
trabalhadores expostos lançamentos – final”, fls. 36.050), frisa ser
imprescindível para o exercício da ampla defesa que sejam discriminados
referidos agentes, sob pena de nulidade do lançamento por falta de
determinação clara e precisa do fato gerador do tributo exigido.
Fl. 38478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
29
Acrescenta que em sua impugnação demonstrou que há determinados
agentes nocivos que apesar de terem sido incluídos na LINACH possuem
limites de tolerância expressos na NR-15, sendo indevida a caracterização
da atividade especial, como no caso dos trabalhadores supostamente
expostos ao butadieno e cloreto de vinila, substâncias presentes no
ambiente laboral em níveis muito inferiores aos limites de tolerância
expressos na legislação previdenciária (NR-15), conforme atesta o LTCAT
dos respectivos setores da empresa e os PPP daqueles trabalhadores.
Afirma que por não ter sido identificadas as substâncias presentes na
LINACH podem existir outros trabalhadores expostos, não concordando
com o entendimento expresso na diligência fiscal quanto a este ponto, pois
a indicação de que se trata de agente incluído na LINACH não é suficiente,
sendo necessária a identificação dos agentes para a correta demonstração
do fato gerador e da motivação do lançamento, pleiteando a nulidade do
lançamento. Em relação a citação do Memorando Circular Conjunto no
2/DIRSAT/DIRBEN/INSS e do Manual da Aposentadoria Especial do INSS na
diligência fiscal, sustenta que o lançamento deve seguir a estrita
legalidade, tendo demonstrado nos Anexos I e II de sua defesa, que os
níveis dos agentes butadieno e cloreto de vinila detectados em suas
unidades industriais encontram-se inferiores aos limites de tolerância de
780 ppm (butadieno) e 156 ppm (Cloreto de Vinila), previsto no Anexo XI
da NR-15, não justificando a cobrança do adicional.
Destaca que a fiscalização citou no item 8 da diligência fiscal, a existência
de planilha referente ao ponto 2, porém há apenas duas planilhas
anexadas à sua manifestação, uma delas referente ao ponto 1 e outra ao
ponto 3.
Sustenta que o auto de infração está eivado de vício material por falta de
demonstração clara da ocorrência do fato gerador, violando o art. 142 do
CTN, uma vez que a fiscalização não identificou na diligência os agentes
nocivos que a levaram a concluir pela ocorrência do fato gerador do
adicional ao RAT, devendo ser decretada a nulidade material do
lançamento.
Subsidiariamente pleiteia a exclusão do lançamento das remunerações dos
trabalhadores cujos PPP registram butadieno e cloreto de vinila,
devidamente identificados nos Anexos da impugnação, por não
ultrapassarem os limites de tolerância expressos na NR-15.
Fl. 38479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
30
Assevera que apresentou planilha apontando erros no lançamento
(planilha “Levantamento de Erros Apuração Braskem), porém por equivoco
a fiscalização fez referência aos PPP retificados, mas na realidade trata-se
de revisão completa do lançamento fiscal após cruzamento entre a
cobrança veiculada no auto de infração e os PPP dos segurados que
tiveram sua remuneração incluída na base de cálculo do lançamento.
Exemplifica com o PPP de Magda Araújo Nogueira, cuja remuneração foi
incluida no lançamento de forma indevida, pois não há agentes nocivos em
seu PPP no período fiscalizado (janeiro de 2016 à julho de 2018), conforme
reproduz do documento, fls. 22.155/22.156.
Afirma que indicou cerca de 3.254 competências lançadas em erro, relativo
à remuneração de 281 empregados, cuja imensa maioria dos PPP são
aqueles apresentados no curso da fiscalização e não documentos
retificados, sendo necessário, em atenção ao princípio da verdade
material, a análise da planilha “Levantamento de Erros Apuração Braskem”
pela instância julgadora para que sejam excluídos da base de cálculo as
remunerações nas competências em que houve exigência do adicional do
RAT sem que houvesse registro de agentes nocivos nos PPP dos respectivos
empregados.
Reitera os pedidos formulados na defesa inicial, em especial pela nulidade
do lançamento, no mérito pela total improcedência.
Subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantido o lançamento,
requer a exclusão da base de cálculo:
(i) os valores reconhecidamente indevidos apontados pelo i. Auditor Fiscal
na “Planilha Retificadora Lancamentos_Ponto 1”;
(ii) os valores das remunerações dos empregados que tiveram o seus PPPs
retificados devido a transferência destes aos escritórios, relativo aos
períodos sem exposição a agente nocivos (Doc. 11 da Impugnação); e
(iii) exclusão dos valores lançados a maior indicados pelo contribuinte na
planilha anexa aos autos (fls. 37.544), apurados no levantamento realizado
voluntariamente pela Impugnante.
Juntou documentos, fls. 37.834/37.869: cadastro CNPJ, documentos de
identidade, procuração, atas de assembleias e do conselho administração.
Os responsáveis solidários intimados da Resolução no 108-001.526 e
Informação Fiscal, mediante remessa postal, fls. 37.806/37.816, não
apresentaram manifestação aditiva.
Vieram os autos conclusos a julgamento.
Fl. 38480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
31
É o Relatório.
(destaques do original)
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 julgou procedente em
parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio, conforme planilha de
retificação do lançamento (fls. 37.963/37.964), e excluindo a responsabilidade solidária atribuída
aos diretores, cuja decisão foi assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/07/2018
NULIDADE. FALTA DE BUSCA À VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por falta de busca à
verdade material quando presentes no lançamento a descrição concreta
dos fatos que motivaram a exigência acompanhada de fartos elementos e
provas coligidas na ação fiscal. Hipótese de divergência de interpretação
que não configura falta de busca à verdade material.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao
recolhimento do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO. BENZENO. AGENTES CANCERÍGENOS
LINACH GRUPO 1. ANÁLISE QUALITATIVA. PRESUNÇÃO DO DANO.
INEFICÁCIA DOS EPI/EPC.
O adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria
especial incide sobre a remuneração dos segurados empregados expostos
ao agente nocivo benzeno avaliado apenas de forma qualitativa, que
considera a nocividade pela presença no processo produtivo e no ambiente
laboral, independentemente de mensuração.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para
humanos, a presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da
exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e
irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI/EPC eficaz.
TRABALHO PERMANENTE.
Fl. 38481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
32
Considera-se trabalho permanente aquele exercido de forma não ocasional
nem intermitente, no qual a exposição do empregado ao agente nocivo
seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído”
acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI,
a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento
da Aposentadoria Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado no julgado do pleno do
STF no ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral,
confirmando a Súmula 9 da Turma Nacional dos Juizados Especiais
Federais.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a
Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão
obrigadas a recolher o adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial.
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. PROVA DA EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. POSSIBILIDADE.
Sendo o PPP documento que reproduz as informações do Laudo Técnico
das Condições Ambientais do Trabalho e/ou Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais/PPRA, cabível sua avaliação para fins de comprovação
da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos no ambiente do
trabalho e ainda para retificação do valor do débito, caso constatado que o
segurado não estava exposto a agente nocivo no período do lançamento
fiscal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 38482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
33
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.
RESPONSABILIDADE ADMINISTRADORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
A responsabilidade solidária de diretores pressupõe a discriminação da
conduta atribuída a cada um dos administradores arrolados como
corresponsáveis tributários, hipótese não verificada nos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Contribuinte autuada e os responsáveis solidários foram devidamente
cientificados da decisão da DRJ, conforme abaixo:
Sujeito passivo
Ciência
BRASKEM S.A.
14/11/2023 - DTE (fl. 37.974)
FERNANDO MUSA
21/11/2023 – DTE (fl. 37.976)
EDISON TERRA FILHO
24/11/2023 – A.R. (fl. 37.977)
LUIS FERNANDO MARINHO NUNES
23/11/2023 – A.R. (fl. 37.978)
LUCIANO NITRINI GUIDOLIN
24/11/2023 – A.R. (fl. 37.979)
MARCELO DE OLIVEIRA CERQUEIRA
24/11/2023 – A.R. (fl. 37.980)
CARLOS JOSÉ FADIGAS DE SOUZA FILHO
23/11/2023 – A.R. (fl. 37.981)
MARCELO ARANTES DE CARVALHO
23/11/2023 – A.R. (fl. 37.982)
GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE
23/11/2023 – A.R. (fl. 37.983)
PEDRO VAN LANGENDOCK T. DE FREITAS
30/11/2023 – A.R. (fl. 37.984)
MARIO AUGUSTO DA SILVA
29/11/2023 – A.R. (fl. 37.985)

A Contribuinte, BRASKEM S.A., apresentou, em 14/12/2023, o Recurso Voluntário
de fls. 37.995/38.082, por meio de procurador legalmente habilitado, repisando as alegações da
Impugnação e acrescendo os seguintes argumentos quanto ao tópico “Retificações da base de
cálculo”:
Fl. 38483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
34
PPPs com erro de preenchimento:
- A DRJ, ao invés de analisar os PPPs juntados à Impugnação, que são os corretos,
analisou os PPPs apresentados durante o curso do procedimento fiscal, conforme demonstrado à
fl. 37.958, que continham as informações equivocadas e que foram corrigidas. Por analisar os PPPs
errados, a DRJ entendeu que esses casos não deveriam ser excluídos do lançamento, tendo em
vista o reporte de agentes nocivos naqueles documentos.
- Os PPPs corretos, juntados à Impugnação, é que devem ser considerados na
análise, uma vez que estão preenchidos em consonância com a avaliação ambiental dos GSEs
daqueles empregados, reportada nos LTCATs dos locais onde passaram a laborar.
PPPs revisados:
- Não se trata de revisão de preenchimento de PPPs, mas sim da revisão da base de
cálculo apurada pela Fiscalização.
- A Turma julgadora perpetuou o equívoco cometido pela autoridade fiscal em seu
relatório de diligência, e vinculou o levantamento feito pela Recorrente demonstrando os erros da
base de cálculo à retificação de alguns PPPs realizada pela Recorrente durante a fiscalização para a
correção de erros de preenchimento.
- Em nada se confundem a retificação desses documentos durante a fiscalização
(petição fls. 33.524/33.529) e os erros na apuração da base de cálculo apresentada na planilha
“Levantamento de Erros Apuração Braskem” (fl. 37.544).
- Se a própria autoridade autuante reconheceu ser indevida a exigência do adicional
em relação a diversas competências apontadas pela Recorrente após o término do procedimento
fiscal, já que não havia exposição a agentes nocivos no PPP, pelo mesmo motivo devem ser
excluídas aquelas indicadas no “Levantamento de Erros Apuração Braskem” (fl. 37.544), que se
enquadram na mesma situação.
- Todos esses PPPs corrigidos foram apresentados durante o curso do procedimento
fiscal e não houve qualquer manifestação de discordância quanto à sua apresentação pela
autoridade fiscal, logo, não há motivo para que a DRJ reconheça parte dos erros apontados pela
Recorrente e deixe de reconhecer erros da mesma natureza demonstrados pela Recorrente em
seu levantamento.
Trabalhadores com PPP informando resultados de benzeno abaixo do nível de
detecção:
- Quando o benzeno não é detectado nas campanhas de monitoramento, a
Recorrente informava nos PPPs no campo da mensuração a informação <0,0075 para indicar que
não há exposição para aquele segurado, já que o agente é indetectável no ambiente laboral. Por
essa razão, não prospera a alegação do Autuante de que o benzeno teria sido detectado em uma
quantidade pequena. Em verdade, o agente não foi detectado, mesmo utilizando-se tecnologia
com altíssimo grau de sensibilidade.
Fl. 38484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
35
- Não é possível considerar que os segurados indicados pela Recorrente no Anexo VI
da Impugnação encontram-se expostos a benzeno, devendo, portanto, serem excluídos da base de
cálculo apurada.
Os Responsáveis Solidários não apresentaram manifestação.
Em 28/01/2025, a Contribuinte apresentou a petição de fls. 38.189/38.203,
anexando os laudos técnicos de fls. 38.204/38.448, sobre o benzeno e o ruído.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício em face da decisão da 32a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, consubstanciada no Acórdão
no 108-039.986 (fls. 37.874/37.964), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo parcialmente
o crédito tributário em litígio e excluindo a responsabilidade solidária atribuída aos diretores.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade. Portanto, merece ser conhecido.
Nele, o Recorrente traz argumentos de fato e de direito.
Quanto às matérias de fato, no tocante ao que interessa neste momento
processual, faz as seguintes alegações sobre erros de cálculos nas planilhas feitas pela Fiscalização
e pela decisão recorrida:
- Mesmo após a realização de duas diligências, remanescem erros na base de
cálculo apurada que merecem ser corrigidos com a exclusão de valores indevidamente exigidos.
PPPs com erro de preenchimento:
- Alguns Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) continuaram a reportar
indevidamente a existência de agentes nocivos, ainda após a transferência de alguns empregados
para escritórios, onde não há registro desses agentes.
- A DRJ, ao invés de analisar os PPPs juntados à Impugnação, que são os corretos,
analisou os PPPs apresentados durante o curso do procedimento fiscal, os quais continham as
informações equivocadas.
De fato, a decisão recorrida não analisou os PPPs juntados à Impugnação, tendo se
referido aos documentos apresentados durante o procedimento fiscal, conforme abaixo:
Fl. 38485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
36
A impugnante alega que após a conclusão do procedimento fiscal
constatou que alguns PPP que foram apresentados continham equívocos
no preenchimento (Doc. 11), continuando a reportar exposição a benzeno
e outros agentes nocivos em períodos em que os trabalhadores não mais
laboravam em estabelecimentos onde tais agentes eram detectados, mas
em escritórios. Junta PPP dos seguintes segurados, fls. 37.469/37.495:
[...]
No entanto, verifica-se dos PPP apresentados durante a ação fiscal, abaixo
discriminados, que os segurados ainda que transferidos como menciona a
defesa, estavam expostos a agentes nocivos cancerígenos após a data
indicada como sendo da transferência (no demonstrativo acima):
[...]
PPPs revisados:
- Não há qualquer relação entre a retificações dos PPPs anteriormente realizadas e
o “Levantamento de Erros Apuração Braskem” apresentado durante a primeira diligência fiscal.
- A Turma Julgadora adotou como correta a premissa da autoridade fiscal, de tratar
o levantamento de erros na apuração da base de cálculo como apresentação de PPPs retificados
fosse, e, a partir dessa premissa, concluiu que o lançamento deve ser mantido.
- O Acórdão recorrido destacou a circunstância da Recorrente ter tido a
oportunidade de poder, durante o procedimento fiscalizatório, se manifestar acerca de eventuais
erros e incorreções na base de cálculo do lançamento. No entanto, a apresentação de planilha da
base de cálculo apurada pelo Auditor antes da lavratura do Auto de Infração jamais poderia
impedir o contribuinte de contra ela se insurgir no curso do processo administrativo fiscal.
- Se a própria autoridade autuante reconheceu ser indevida a exigência do adicional
em relação a diversas competências apontadas pela Recorrente após o término do procedimento
fiscal, já que não havia exposição a agentes nocivos no PPP, pelo mesmo motivo devem ser
excluídas aquelas indicadas no “Levantamento de Erros Apuração Braskem”, que se enquadram na
mesma situação.
- Dos 136 PPPs retificados no curso da fiscalização, apenas 14 foram incluídos na
planilha de apuração dos erros da base de cálculo, conforme o Doc. 02 anexo ao presente Recurso.
- Todos esses PPPs corrigidos foram apresentados durante o curso do procedimento
fiscal e não houve qualquer manifestação de discordância quanto à sua apresentação pela
autoridade fiscal, logo, não há motivo para que a DRJ reconheça parte dos erros apontados pela
Recorrente e deixe de reconhecer erros da mesma natureza demonstrados em seu levantamento.
Fl. 38486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
37
- Devem ser analisados os erros de apuração da base de cálculo demonstrados na
planilha “Levantamento de Erros Apuração Braskem” (fl. 37.544), para que sejam excluídos da
base de cálculo autuada as remunerações ali indicadas.
Tem razão a Recorrente quando afirma que devem ser analisados os alegados erros
de cálculo na apuração efetuada pela autoridade fiscal, como já apontado por ocasião da
manifestação da Recorrente sobre a primeira diligência fiscal.
Veja-se que a autoridade julgadora, na segunda Resolução (fls. 37.745/37.752),
assim se pronunciou sobre esse pedido, solicitando a manifestação da Fiscalização:
Dos Equívocos apontados na base de cálculo apurada após a diligência
A impugnante sustenta que fez revisão da base de cálculo com análise
comparativa entre os períodos de exposição constantes dos PPP e as
competências lançadas em relação aos segurados incluídos no lançamento,
constatando diferenças na base de cálculo, conforme totaliza no
demonstrativo abaixo:
[...]
Junta planilha “Levantamento de Erros Apuração Braskem” (Doc. 01), com
a discriminação dos segurados, período e respectivos créditos tributários
lançados a maior, fls. 37.544.
Deve a fiscalização se manifestar sobre referida planilha, e sendo o caso de
retificação do lançamento demonstrar os valores a serem excluídos com
base no demonstrativo de apuração de fls. 36.045/36.046, discriminando o
subtotal por estabelecimento, apontando os segurados e respectivas
remunerações que foram exluídas (sic) da base de cálculo, e o documento
que tomou por base para a retificação indicando sua paginação nos autos.
No entanto, a autoridade fiscal responsável pela diligência respondeu do seguinte
modo (fl. 37.758):
Ponto 3 “Dos Equívocos apontados na base de cálculo apurada após a
diligência”
9) O contribuinte retificou inúmeros PPP de vários empregados, conforme
demonstrado pela Planilha de Retificação de Erros no PPP, anexa a essa
resposta, já com a identificação do documento retificado, conforme
solicitado na diligência.
10) Como os PPPs foram retificados, os agentes nocivos que a fiscalização
considerou para o levantamento deixaram de estar presentes. Uma vez
acatada as retificações pelos julgadores, devem ser excluídas as bases de
cálculo apontadas na planilha anexa que foi solicitada pela resolução, já
Fl. 38487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
38
individualizada por empregado e por unidade, com a devida identificação
da página do processo.
O acórdão recorrido assim tratou sobre o assunto:
A impugnante em sua manifestação após a segunda diligência fiscal, fls.
37.819/37.833, afirma que não houve retificação de PPP como entendeu a
fiscalização, mas sim revisão completa do lançamento fiscal, reiterando a
existência de erros na base de cálculo do lançamento.
Contudo, a informação fiscal quanto a retificação de PPP de vários
empregados guarda relação com a resposta à intimação durante o
procedimento fiscal, em que a autuada reconhece ter feito revisão nos
PPP, conforme transcrevo da resposta à fl. 33.528:
[...]
A planilha juntada pela impugnante com a resposta acima encontra-se à fl.
33.955.
Posteriormente a resposta acima, a fiscalização elabora a planilha de
lançamentos, fls. 35.809, cuja base de cálculo totalizada e nela indicada é
de R$ 1.325.083.739,91, valor original do débito de R$ 79.505.024.33 e
solicita ao contribuinte por meio do TIF 2, fls. 35.804/35.805, a verificação
para constatação de erros, e em resposta, fls. 35.883/35.886, a autuada
anexa a planilha de fls.36.037, apontando segurados que não estavam
expostos.
A fiscalização elabora a Planilha “Trabalhadores Expostos Lançamentos
Final”, fls. 36.050, com o status “validado”, cuja base de cálculo final
totalizada é de R$ 1.214.961.311,26, valor do débito de R$ 72.897.678,68,
ou seja, os erros apontados durante a fiscalização foram retificados
previamente ao encerramento da ação fiscal, reduzindo o valor devido.
Desta forma, de rigor ser mantido o lançamento, conforme manifestação
fiscal de fls. 37.755/37.759.
Verifica-se, portanto, que não houve manifestação da autoridade fiscal sobre a
planilha “Levantamento de Erros Apuração Braskem” (Doc. 01 – fl. 37.544), a qual, segundo a
Recorrente, contém a discriminação dos segurados, período e respectivos créditos tributários
lançados a maior.
Cabe razão à Recorrente quando afirma que a própria autoridade autuante
reconheceu ser indevida a exigência do adicional em relação a diversas competências apontadas
pela Recorrente após o término do procedimento fiscal, já que não havia exposição a agentes
nocivos no PPP, de modo que, pelo mesmo motivo, devem ser excluídas aquelas indicadas no
“Levantamento de Erros Apuração Braskem”, que se enquadrarem na mesma situação.
Fl. 38488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.590 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723936/2020-34
39
Diligência:
Assim, diante dos fatos e tendo em vista a documentação acostada, para que não
reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o processo ainda não se encontra em
condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em
diligência a fim de que a repartição de origem adote as seguintes providências:
1) analise os PPPs juntados à Impugnação (Doc. 11 – fls. 37.469/37.495) e a planilha
“Levantamento de Erros Apuração Braskem” (Doc. 01 – fl. 37.544), manifestando-se sobre as
questões trazidas pela Recorrente e elaborando relatório fiscal conclusivo;
2) dê vista à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, se
pronunciar, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011.
Após vencido o prazo, os autos deverão retornar a esta Turma para inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 38489
DF CARF MF
Original